Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-28.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002375-28.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS,
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

A legislação civil prevê apenas uma possibilidade de interrupção do prazo prescricional. Assim, se ajuizada demanda antecedente no Juizado Especial, o último ato desse processo constitui o marco inicial e derradeiro para a propositura de lide similar subsequente.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e não lhe causa enriquecimento ilícito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente, devendo o réu arcar com o pagamento de R$12.000,00, além das custas e dos honorários de 10% sobre a condenação.

O apelante alega que no caso incidiu a prescrição pois a revogação do mandado ocorreu em 02/04/2013, já que o termo inicial do prazo prescricional é a data do recebimento da notificação.

Aduz ainda que a atuação do advogado em seu nome até o final de 2014 é ilegítima.

Afirma que os serviços contratados não foram concluídos e que, portanto, aplica-se a cláusula sétima do contrato, que o isenta de qualquer obrigação, uma vez que a remuneração que o autor visa receber é encargo do sucumbente da Execução com código n. 19305. Acrescenta que, por esse mesmo motivo, não há interesse de agir.

A seguir discorre sobre a nulidade do
decisum
ante a inviabilidade de alteração infundada do ajuste, e sobre o excesso da verba estipulada.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 112142511.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

O apelante, sob o argumento de carência da Ação, pleiteia a reforma da sentença.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para o ajuizamento da lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não traz outra forma de o apelado buscar o direito postulado, já que sua remuneração dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do apelante (código n. 19305), e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

O fato de a instituição financeira ter ou não recebido os honorários sucumbenciais estipulados naquela demanda não repercute no reconhecimento dos direitos do apelado sobre o proveito econômico decorrente do trabalho desenvolvido.

O apelante alega também a incidência da prescrição. Argui que, se o apelado recebeu a notificação no dia 02/04/2013, mas efetivamente defendeu seus interesses em juízo até junho de 2014, a partir de então é que passou a fluir o prazo prescricional de que trata o art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil, o qual não se esgotou antes da propositura desta demanda em 02/05/2018.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia em 2006 pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, o qual, porém, foi rescindido em 02/04/2013, conforme notificação apresentada.

Apesar disso o apelado continuou a defender os interesses do apelante até o esgotamento do primeiro semestre de 2014. Embora a instituição bancária defenda que essa representação processual não foi legítima, não apresentou sequer um elemento de prova apto a amparar essa tese.

De fato, o que se tem é que o Banco não constituiu outro advogado de desde a rescisão do contrato o apelado continuou a representar os interesses desse cliente, em manifesto cumprimento de seu dever legal. Se essa não é a expressão da realidade, cabia ao apelante mostrar o prejuízo causado pela parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC).

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil
(reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...])
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito do apelante, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe de 19/04/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL (...) INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO (...) RECURSO PROVIDO. É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda (...).
(AI n. 1026807-70.2019.8.11.0041, julgado em 16/09/2020).

Do TJPE:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO (...) PRESCRIÇÃO (...) INTERRUPÇÃO DO PRAZO (...) - O reinício da contagem do prazo prescricional - quando a interrupção for decorrente de uma demanda judicial - deve ocorrer quando praticado o último ato do processo, ou seja, com a operação do trânsito em julgado. Assim, em não havendo o término do processo acautelatório, não há que se falar, sequer, em nova contagem do prazo e, por consequência, na ocorrência de prescrição. - Precedentes do STJ; - Recurso de Agravo Improvido, à unanimidade de votos. (Agravo Interno Cível n°. 293328-60005694-15.2007.8.17.0370, 3a Câmara Cível, Rel. Sílvio de Arruda Beltrão, julgado em 25/07/2013, DJe de 05/08/2013).

Julgados unânimes desta Câmara: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015; ED 31438/2015; AP 133590/2015; AP 0027719-89.2016.8.11.0041; AP 1024891-69.2017.8.11.0041; AP 0004363-37.2017.8.11.0039; e AP 0027719-89.2016.8.11.0041.

Os honorários dos quais se pretende o arbitramento são referentes à atuação na Ação Executiva com código n. 19305, protocolada em 31/05/2006.

Os documentos juntados à lide atestam que o apelado elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento por mais de 08 anos. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

O STJ já consignou que ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O art. 85, §2o, do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a importância atualizada da causa, atendidos os requisitos elencados nos incisos.

À vista disso, com observância a esse dispositivo legal e ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e considerando-se os critérios já externados, a quantia definida na sentença – R$12.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, e é até mesmo inferior a 10% do valor atribuído à demanda com código n. 19305.

Como referido feito ainda se encontra em trâmite, não há como mensurar nesta oportunidade a repercussão financeira da atuação do apelado com base em potencial proveito econômico ou condenação favorável.

Diante de todo esse contexto, o montante correspondente ao percentual mínimo legal a ser calculado sobre o valor da lide é justo e razoável em relação à responsabilidade e ao zelo do profissional, e não há prova em sentido contrário.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022